Tribunal: TJMT
Processo: 1001953-32.2023.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001953-32.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITALO VINICIUS SILVA FERREIRA - CPF: 046.500.311-76 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), LUIZ PAULO PEREIRA PECANHA - CPF: 057.078.997-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIS AUXILIADOR DA SILVA - CPF: 901.049.001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DA DEFESA
.
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MAUS ANTECEDENTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER.

De acordo com o que preceitua o art
.
44
do
Código Penal
, a presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a recusa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez, que revela que a medida alternativa não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Ítalo Vinicius Silva Ferreira,
contra a r. sentença prolatada pela
MM. Juízo de Direito da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum - MT,
que o condenou à pena de
3 anos
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
e pagamento de
10 dias-multa,
pela autoria do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito
tipificado no art. 16, §1o, inc. IV, da Lei no 10.826/2003. (Id. 173288203)

Inconformada, a
Defesa
pretende a
substituição
da pena privativa de liberdade
por
restritivas de direitos
. (Id. 182642186)

Intimado para
contrarrazões
o
Ministério Público
, requer o
desprovimento
do recurso.

(Id. 184987732)

A d.
PGJ
opinou pelo
desprovimento
ao apelo, em parecer
assim sintetizado (Id. 194994160):

“Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 16, §1o, inciso IV da Lei no 10.826/2003] – sentença condenatória – irresignação defensiva – pretendida substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos – impossibilidade – medida que não se mostra socialmente recomendável – apelante possuidor de maus antecedentes – increpado que possui em seu desfavor condenação por delito da mesma natureza do crime ora em análise - alta probabilidade de reiteração delitiva – manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Ítalo Vinícius Silva Ferreira
, foi condenado pela prática do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito,
porque no dia 29.4.2023, portava, e possuía um revólver, calibre .38 SPL, marca Taurus, com numeração suprimida, além de 06 (seis) munições do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Neste grau de jurisdição, o apelante não questionou acerca da materialidade ou autoria delitiva, porquanto restaram-se incontroversa, razão pela qual passa-se diretamente ao exame do ponto questionado na apelação.

O apelante
pediu a substituição da pena privativa de liberdade por uma medida restritiva de direitos e multa, alegando que o agente não é reincidente, e eu a pena aplicada é inferior a 4 anos.

Contudo, coaduno com o entendimento da douta Procuradoria, pois muito embora o apelante tenha sido sancionado com pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, não é possível substituir a reprimenda por restritiva de direitos ou mesmo suspendê-la, devido à incidência de circunstância judicial desfavorável da dosimetria do crime em voga (maus antecedentes).

Isso porque, de acordo com o que preceitua o art. 44 do CP, a presença de circunstâncias judiciais negativas impede a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime.

A propósito, verifica-se o trecho da sentença, em que o d. magistrado consigna que: “(...)
O réu ostenta maus antecedentes, já que conta com sentença condenatória transitada em julgado por fato anterior (08/07/2022), mas com trânsito em julgado posterior (25/05/2023), nos autos de no 1003896-21.2022.811.0086, pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo e tráfico privilegiado (...)”

Melhor explicando, embora o
“art. 44, § 3o, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. 2. A presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime. (...)”
. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.150.896/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)

Nesse sentido, destaco deste Tribunal:

“(...)2. Em que pese

a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 04 anos, possuindo o acusado maus antecedentes e verificada a reincidência, não se mostra socialmente recomendável a substituição da sanção corpórea por restritivas de direito de acordo com o disposto no art. 44, III, do Código Penal, pois a medida apresenta-se insuficiente para a prevenção e repressão do crime.

3. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais

Apelo defensivo conhecido e desprovido.(...)

(N.U 0001925-12.2018.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022)

Dessa forma, atento à fundamentação constante da sentença recorrida, entendo que
a
medida não se mostra socialmente recomendável
, notadamente, diante da reiteração delitiva do agente, o que torna a substituição insuficiente para a prevenção e repreensão do delito praticado.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024